Tribunal: TJBA
Processo: 8183924-88.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8183924-88.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: SELMA SANTOS ALELUIA

Advogado(s)
:
GERSON NERY SOUZA, MEISSON RODRIGUES DOS SANTOS

APELADO: BANCO PAN S.A. e outros

Advogado(s)
:
FELICIANO LYRA MOURA, MAURICIO NATAL SPILERE

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
APELAÇÃO. RECURSO PROVIDO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existente na decisão judicial.

O acórdão embargado apreciou de forma fundamentada e exauriente todas as questões relevantes à solução da controvérsia, afastando expressamente a alegada contradição e reconhecendo a ocorrência de coisa julgada material quanto ao pedido de recolhimento do FGTS, em razão de decisões transitadas em julgado proferidas pela Justiça do Trabalho. A insurgência da parte embargante evidencia mero inconformismo com a solução jurídica adotada, configurando tentativa de rediscussão da matéria já apreciada, finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração.

Inexistindo vícios no acórdão embargado, rejeitam-se os aclaratórios, advertindo-se quanto à possibilidade de aplicação de penalidade em caso de reiteração de recursos manifestamente protelatórios.

Embargos de Declaração rejeitados.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº

8183924-88.2022.8.05.0001
,
em que figuram como Embargante
SELMA SANTOS ALELUIA

e, Embargados,
o
BANCO PAN S/A E OUTRO
.

ACORDAM
os Desembargadores membros do Órgão Especial do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia
,
à unanimidade de votos de seus componentes, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
nos termos do voto condutor.